Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente com incurso no crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:2. As questões em discussão consistem em: (i) em preliminar, verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar, e consequente legalidade das provas decorrentes; e (ii) no mérito, analisar a desclassificação do crime disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 para o crime disposto no artigo 28, do mesmo diploma legal.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou ordem judicial.4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280, RE 603.616/RO), fixou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso concreto, a apreensão de pequena quantidade de droga em busca pessoal não se revelou suficiente para autorizar o ingresso na residência, especialmente porque não houve campana, diligências prévias ou filmagens que indicassem traficância, tampouco se comprovou consentimento válido do morador, que, em juízo, declarou ter sido constrangido franquear a entrada. 6. A posterior descoberta de entorpecentes na residência não convalida a medida ilegal, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada. 7. Reconhecida a nulidade da prova domiciliar e inexistindo elementos suficientes para o tráfico, a conduta deve ser desclassificada para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, diante da apreensão de pequena porção de droga em busca pessoal válida.
IV. Dispositivo: 8. Uma das preliminares acolhidas. Recurso parcialmente provido.